Tribunal: TJSP
Processo: 1018120-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Decreto de procedência – Retirada – Alteração do contrato social não levada a registro – Inviabilidade da extração de efeitos do ato – descabimento do chamamento ao processo proposto – Suficiência da vontade unilateral inequivocamente manifestada, conjugada a inviabilidade da continuidade da execução da contratação com relação ao recorrido –

Ementa:
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial – Decreto de procedência – Retirada – Alteração do contrato social não levada a registro – Inviabilidade da extração de efeitos do ato – descabimento do chamamento ao processo proposto – Suficiência da vontade unilateral inequivocamente manifestada, conjugada a inviabilidade da continuidade da execução da contratação com relação ao recorrido – Ausência de prévia e regular notificação que não inviabiliza a pretensão deduzida, devendo ser a citação considerada para a fixação de marco temporal do rompimento do vínculo societário – Sentença mantida, com pequeno reparo - Recurso desprovido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018120-44.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PREV - SEG
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA LTDA. e CHARLES DE GASPARI, é
apelado LUIS FERNANDO VELOSO MATHEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível 1018120-44.2018.8.26.0002
Apelantes:
Prev - Seg Serviços de Prevenção e
Segurança Ltda e Charles de Gaspari
Apelado:
Luis Fernando Veloso Matheus
Voto 15930-JV
EMENTA
Sociedade limitada - Ação de dissolução parcial Decreto de
procedência Retirada Alteração do contrato social não levada a
registro
Inviabilidade da extração de efeitos do ato

descabimento do chamamento ao processo proposto Suficiência
da vontade unilateral inequivocamente manifestada, conjugada a
inviabilidade da continuidade da execução da contratação com
relação ao recorrido Ausência de prévia e regular notificação que
não inviabiliza a pretensão deduzida, devendo ser a citação
considerada para a fixação de marco temporal do rompimento do
vínculo societário Sentença mantida, com pequeno reparo -
Recurso desprovido com observação.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença emitida pelo r. Juízo de
Direito da 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital),
que julgou procedente ação de dissolução parcial de
sociedade, declarando a retirada de Luis Fernando
Veloso Matheus do quadro social da Prev - Seg
serviços de Prevenção e Segurança Ltda, após o
decurso de sessenta dias contados a partir de 18 de
abril de 2019, assim como modificando o valor da
causa para R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
e condenada a parte ré ao pagamento de custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa (fls. 469/472).
Os apelantes, anunciando hipossuficiência
financeira,
pedem concessão dos benefícios da
Justiça gratuita. Relatam que as atividades da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
3
sociedade foram encerradas com o falecimento de
Pedro Pereira Matheus, a quem atribuem a gestão da
empresa, no ano de 2014, havendo dívidas pendentes
até a presente data. Argumentam que não foi
apreciado seu pedido de chamamento ao processo da
viúva meeira e inventariante, além de ter sido
cerceado seu direito de optar pelo parágrafo único
do artigo 1.029 do Código Civil de 2002. Afirmam
que a alteração do contrato social (fls. 202/208)
não foi registrada em razão de débitos fiscais e
tributários, nos termos da “instrução normativa
diretor do departamento nacional do registro do
comércio
dnrc no 105 de 16.05.2007
D.O.U.:
22.05.2007”.
Aduzem que dita alteração foi reconhecida pelo Juízo “a quo”, devendo ser
intimada a viúva meeira para integrar o polo
passivo da ação. Requerem a anulação ou reforma da
sentença. Juntou documentos (fls. 501/549).
Intimado,
o
apelado
não
apresentou
contrarrazões (fls. 553).
Após
indeferimento
da
gratuidade
judiciária
(fls.
563/566),
os
apelantes,
intimados,
promoveram o recolhimento do complemento do preparo recursal (fls. 574).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na presente ação, o autor esclarece
integrar, em conjunto com Charles de Gaspari, os
quadros sociais da Prev - Seg Serviços de Prevenção
e Segurança Ltda, sendo titular de 48.000 (quarenta
e oito mil) das 120.000 (cento e vinte mil) quotas
sociais.
Narra
que
a
“affectio
societatis”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
4
desapareceu após alguns meses de sociedade, tendo
sido negociada sua retirada da referida empresa;
contudo, não aceitou a pretensão de Charles de
Gaspari
em
promover
sua
substituição
por
um
“suposto 'Laranja'”. Afirma desconhecer informações
acerca de dívidas e patrimônio em nome da sociedade. Requer a decretação de dissolução
parcial da Prev - Seg Serviços de Prevenção e
Segurança Ltda (fls. 01/06).
Após publicação de edital no Diário
Comércio, Indústria & Serviços (fls. 140/141), os
requeridos
apresentaram
contestação
na
qual
informam que 80% (oitenta por cento) das quotas
sociais seriam de titularidade de Pedro Pereira
Matheus (falecido), propondo chamamento ao processo
da
inventariante Maria Anita Velloso Matheus.
Esclarecem que o falecido era sogro de Charles de
Gaspari e genitor de Luis Fernando Veloso Matheus,
tendo sido firmada alteração do contrato social não
levada a registro, do que tomaram ciência após o
falecimento do sócio majoritário. Frisam que a
empresa sempre foi gerida pelo “de cujus”, havendo
diversas pendências judiciais e financeiras, o que
teria levado o requerente sugerir sua falência,
sendo incabível a alegação de quebra da “affectio
societatis”. Propõem a inclusão da enfocada empresa
no
inventário
(Processo
no
1032480-23.2014.8.26.0002) do falecido para constar
na partilha de bens. Requerem a improcedência da
ação (fls. 142/151).
Foi apresentada réplica (fls. 466/468).
Após a sentença, frente ao decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
5
procedência, foram opostos embargos de declaração
(fls.
475/476), que restaram rejeitados (fls.
477/478), e, irresignados, os réus apelam.
Os apelantes insistem nos argumentos
tendentes a imputar a gestão da sociedade a
terceiro estranho à lide (o falecido Pedro Pereira
Matheus), propondo a inclusão de sua viúva, Maria
Anita Velloso Matheus, no polo passivo da ação.
Ressalta-se que foi apresentada cópia de
um instrumento de alteração do contrato social, na
qual constava a reinclusão de Pedro Pereira Matheus
nos quadros sociais da sociedade (fls. 202/207); no
entanto, os próprios recorrentes afirmam que dita
alteração
levada
a
registro,
não
teve
seu
arquivamento efetivado em razão de débitos fiscais
e tributários.
Frisa-se, ainda, que a questão atinente à
mencionada alteração foi esclarecida pelo r. Juízo
“a quo” nos embargos de declaração.
O documento apresentado, então, não pode
produzir os efeitos propostos, dado o disposto no
artigo 1.154, “caput” do Código Civil de 2002,
sendo, além disso, incabível o chamamento ao
processo, ausente o enquadramento em qualquer dos
incisos do artigo 130 do CPC de 2015, não havendo
como
seja
cogitada
alguma
responsabilidade
patrimonial do Espólio de Pedro Pereira Matheus,
não figurando o falecido como devedor afiançado,
fiador ou devedor solidário.
No que se refere à opção pela dissolução
da sociedade prevista no parágrafo único do artigo
1.029 do Código Civil de 2002, destaca-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
6
viabilidade mediante a formalização da notificação
determinada no “caput” deste mesmo artigo.
Na espécie, verifica-se que, determinada
a comprovação de ter sido efetivada a respectiva
notificação, foram apresentadas cópias datadas de
27 de abril de 2018 (mesma data de intimação via
Diário da Justiça Eletrônica) e de comprovante de
pagamento de envio de Sedex (Fls. 34/35), ausente,
então,
notificação
regular,
o
que
motivou
o
reconhecimento do dia 18 de abril de 2019 como
termo inicial para a contagem do prazo de 60
(sessenta dias) previsto no “caput” do artigo 1.029
do Código Civil vigente; contudo, não é viável
adotar
o
critério
especificado
na
sentença
recorrida (data da contestação).
A ausência de notificação prévia regular
inviabiliza seja esta fixada como marco temporal,
prejudicada a incidência do inciso II do artigo 605
do CPC de 2015, mas não causa óbice à apreciação do
pleito e não implica na carência de ação, pois,
conforme
precedentes
desta
Câmara
Reservada
(Apelação Cível no 0055135-05.2007.8.26.0114, de
minha
relatoria,
j.
29.5.2014;
Apelação
no
0009760-08.2008.8.26.0320,
rel.
Des.
Francisco
Loureiro, j. 06.02.2014), a partir da citação, pode
ser demarcada a inequívoca vontade de promover a
retirada, dados os efeitos naturais deste ato
judicial (artigo 240, “caput” do CPC de 2015,
correspondente ao artigo 219, “caput” do CPC).
Destaca-se, ainda, que foram juntadas,
pelos próprios recorrentes, cópias de “e-mails” que
demonstram o dissenso entre as partes quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
7
encerramento
da
sociedade,
inclusive
com
a
discussão do ajuizamento de pedido de falência pelo
recorrido, não aceita pelo requerido Charles de
Gaspari (fls. 224/227).
Apesar de ser irrelevante a atestação
efetiva da chamada quebra da “affectio societatis”
para os fins propostos, bastando a manifestação
inequívoca de vontade (STJ, REsp 1.332.766-SP, 4a
T, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 1.6.2017),
esta, de fato, restou evidenciada, inviabilizada a
continuidade da execução da contratação com relação
ao recorrido, cabendo seja extinto o vínculo
societário pendente, tal como o postulado na peça
inaugural, de maneira individualizada.
Assim, a única alternativa viável é o
deferimento da dissolução parcial, com a retirada
do sócio-autor da Prev - Seg Serviços de Prevenção
e Segurança Ltda, observado o disposto no artigo
1.032
do
Código
Civil,
permanecendo
a
responsabilidade do autor pelas obrigações sociais
anteriores, até dois anos após o arquivamento dos
atos
derivados
da
retirada
perante
a
Junta
Comercial do Estado de São Paulo (em se tratando de
sociedade empresária, nos termos do artigo 32,
inciso II, alínea “a” da Lei 8.934/1994).
Pequeno reparo, então, merece a sentença,
tão somente para declarar o dia 05 de abril de 2019
(citação nesta ação), como da efetiva retirada do
autor da sociedade. O que pode e deve ser feito,
ainda que a título de observação, considerada a
própria conformação da demanda.
Em obediência ao disposto no §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018120-44.2018.8.26.0002 -Voto no
8
artigo 85 do CPC de 2015, por fim, considerando o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, é
efetuado o acréscimo de 2,5% (dois e meio por
cento) ao já arbitrado para os honorários sucumbenciais a serem pagos pela recorrente,
passando a totalizar 12,5% (doze e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo,
com observação.
Fortes Barbosa
Relator